Tribunal: CARF
Processo: 10814.013840/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.013840/2009-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.801 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.

do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 184 a 191), em 6
de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3301-007.737 (e-fls. 164 a 170) de 19 de fevereiro de
2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A ementa do acórdão recorrido ficou assim redigida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.013840/2009-68
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.801 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.013840/2009-68

Data do fato gerador: 24/12/2009

provas dos fatos cons

-se comprovada no processo.
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATRASO
N

-Lei no 37/1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.
INCONSTITUC

Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 283 a
288), de 1o de março de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Em face desta decisão o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 298 a 307) em
9 de agosto de 2021.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 344 a 349) de 17 de maio de 2021, a Presidente
da CSRF acolheu o agravo e deu seguimento ao recurso relativamente à matéria “
6 ‘ ’ ‘ ’ ”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 351 a 358) em 15 de
setembro de 2021. Requer que improvido o recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.801 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.013840/2009-68

O Contribuinte, com o intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial, como
requisito essencial para o conhecimento do Recurso Especial, indicou como acórdão paradigma o
Acórdão no 3402-007.590. Verifica-se que no acórdão recorrido a análise da aplicação do
princípio da retroatividade benigna se deu em face da penalidade prevista no art. 107, IV, c, do
Decreto-Lei no 37/1966, combinado com o art. 15, da IN-SRF no 117/1998, e com o art. 4o da IN-
SRF no 120/1998. No acórdão paradigma a base legal é distinta, ou seja, a penalidade está
prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n° 37/1966, combinado com o art. 45 e seu § 1°, da
IN-RFB no 800/2007, e com a IN-RFB no 1.473/2014. Com isso, não há divergência
jurisprudencial em face da legislação diversa.
Para reforçar cita-se trecho do Despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial que assim também entendeu:

No que pertine aos pressupostos materiais -

-
-

-

-
ASSUNT
6 6

-

e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.

transportadas.
6
espo

Secreta
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.801 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.013840/2009-68

Decreto-Lei n° 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.

da multa.

A

-
-
ser aplicada de oficio.
o Provido.

- 66

oper
Brasil.

Siscomex sobre cargas t
-
-

Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.801 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.013840/2009-68

-

“ ” -Lei n° 37, de 1966, combinado com o artigo
15, da IN-SRF no 117, de 1998, e com o artigo 4o da IN-SRF no
-lo diante da penalizada
prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37, de 1966, combinado com o
art. 45 e seu § 1°, da IN-RFB no 800, de 2007, e com a IN-RFB no 1.473, de
2014.
como asseverar (sic) que os arestos tenham dive

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 366
DF CARF MF
Original